Tribunal: TJDFT
Processo: 0722560-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão veiculada pelo agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo deve ser, desde logo, submetido a julgamento.
2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imediata suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Ordinária levada a efeito aos 27 de janeiro de 2024.
3. No caso em exame o agravante alega ter havido a eleição do Conselho Consultivo e Fiscal sem que, para tanto, houvesse previsão expressa no respectivo edital de convocação, em manifesta afronta às disposições constantes da Convenção de Condomínio e aos preceitos estabelecidos no Código Civil. 3.1. Verifica-se, no entanto, que tanto o edital de convocação, quanto a cédula de votação individual acostados aos autos fazem expressa menção à eleição do Conselho Consultivo, investido, na espécie, de atribuições típicas do Conselho Fiscal, notadamente a análise das contas prestadas pelo síndico.
4. Quanto ao mais, não é possível, em juízo de cognição sumária, próprio da medida urgente requerida pelo recorrente, afirmar, com o grau de certeza exigido, que um dos integrantes do aludido Conselho não ostenta a qualidade de condômino, tampouco que condôminos inadimplentes tenham participado do pleito em questão mediante o exercício do voto. 4.1. Assim, é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo agravante, de acordo com a jurisprudência prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido.